Tribunal: STF
Processo: HC 171341
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o pedido alusivo ao afastamento da qualificação desfavorável das circunstâncias atinentes à culpabilidade e às consequências do delito, ante o deferimento parcial da ordem pelo Relator do habeas corpus nº 508.697/SP. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento deve ser definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.